Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCONTROVERSA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "a) DETERMINAR ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda do veículo I/PEUGEOT 307 16 PR PK, cor preta, fabricado no ano 2010/2011, placa: JIM 8253-DF, Renavam n. 00257114890, feita ao Sr. ANTÔNIO EUSTÁQUIO VALADARES DE VASCONCELOS, inscrito no CPF sob o n. 106.794.307-25, ocorrida em 10 de outubro de 2017, a fim de que, a partir da efetiva anotação, os débitos e infrações deixem se der registrados em nome da parte autora. b) DETERMINAR ao DETRAN/DF que a pontuação decorrente dos autos de infração de trânsito de sua competência, autuados a partir de 10 de outubro de 2017, seja vinculada à CNH de ANTÔNIO EUSTÁQUIO VALADARES DE VASCONCELOS. c) DETERMINAR ao DETRAN/DF que os débitos não tributários de sua competência e incidentes sobre veículo descrito na inicial a partir de 10 de outubro de 2017 sejam transferidos para o requerido ANTÔNIO EUSTÁQUIO VALADARES DE VASCONCELOS, inscrito no CPF sob o n. 106.794.307-25."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54943992).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, responsabilidade solidária do proprietário que não comunicar a venda pelos débitos tributários e não tributários. Ressalta "que a determinação de transferência dos débitos de natureza não tributária para o suposto adquirente do veículo fere frontalmente o art. 134 do CTB e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" . Aduz, também, que, no tocante as infrações de trânsito, quando não há imediata identificação do condutor, a notificação da infração de trânsito deve ser encaminhada ao proprietário, que tem o dever de apresentá-lo sob pena de ser responsabilizado pela infração.
3. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 54943995).
4. O cerne da controvérsia se concentra na responsabilidade, ou não, do antigo proprietário do automóvel em relação a débitos não tributários (infrações de trânsito) após a venda do bem, quando a transferência não é comunicada ao Detran.
5. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora CARMEM LUCIA NOVAES DANTAS vendeu o veículo Peugeot/207, PLACA JIM 8253-DF a ANTONIO EUSTAGUIO VALADARES DE VASCONCELOS, em 10/10/2017 (ID 54943579), conforme demonstra o DUT (ID 54943579). Há débitos, referentes ao IPVA de 2018 a 2021 (ID 54943580) e infrações de trânsito de dezembro/2017 a maio/2021 (ID 54943581).
6. O réu ANTÔNIO EUSTÁQUIO foi citado por edital, tendo a Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, apresentado defesa (ID 54943988).
7. No caso, é inconteste que o veículo Peugeot/207, PLACA JIM 8253-DF foi transferido a ANTONIO EUSTAGUIO VALADARES DE VASCONCELOS, conforme demonstra o DUT, com firma reconhecida da vendedora (ID 54943579).
8. Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30(trinta) dias (art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro).
9. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (art. 134, Código de Trânsito Brasileiro).
10 “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." (Súmula 585 do STJ).
11. No tocante a infração de trânsito, comprovada, indubitavelmente, a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
12. Entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. 1. Ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, restando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento' (REsp 804.458/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 31/08/2009).

ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). 1. Na interpretação do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de realizar no Detran a transferência, é mitigada. 2. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente. 3. Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção. 4. Recurso especial provido' (REsp 965.847/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/03/2008).

13. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 257, § 7o, DO CTB. PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo de no 0709679-93.2019.8.07.0018, cujo objeto é a anulação de infrações de trânsito com base em suposta ausência de notificação e, subsidiariamente, a transferência de infrações de trânsito do prontuário do autor para o prontuário do segundo réu, pois teriam ocorrido após a tradição do veículo a este último. pontuação de infração de O pedido subsidiário foi julgado procedente. O DETRAN/DF, ora recorrente, alega que o antigo proprietário de veículo que não comunica a transferência ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas infrações cometidas após a alienação, conforme o art. 123, I, e §1o e o art. 134 do CTB. Sem contrarrazões. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. III. Com efeito, salvo existência de má-fé ou tentativa de burla à aplicação de penalidades, é pacífico o entendimento nas Turmas Recursais segundo o qual "o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição" Acórdão 1356825, 07004510320198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. IV. Ademais, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. Na esteira do entendimento já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade é afastada nos casos em que não pairem dúvidas quanto ao fato de ter sido a infração praticada por outrem. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). V. Portanto, considerando que as infrações de trânsito foram cometidas em 08/11/2018 e 20/03/2019, após a alienação do veículo ao segundo réu, ocorrida em 16/07/2018, não merece reparo a sentença que determinou a vinculação das infrações ao prontuário do real proprietário do veículo à época. VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. VII. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1389666, 07096799320198070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

14.Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
15.Recurso conhecido e improvido.
16. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.